Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-72.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DO CONTRATO CONSIDERADO FRAUDULENTO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA APELANTE – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00 – contratação de empréstimo consignado negada e reconhecida como inexistente – insurgência recursal limitada à pretensão de repetição dobrada e ao termo inicial da contagem dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser repetido – devolução dos valores indevidamente descontados que deve ocorrer de forma dobrada – conduta dos apelados, no mínimo, indicativa de culpa gravíssima que tem os mesmos efeitos do dolo na esfera civil – hipótese que se enquadra na Súmula no 159 do STF e no art. 42, parágrafo único do CDC – responsabilidade extracontratual – juros de mora que devem fluir a partir de cada desconto indevido – Súmula 54 do STJ.

Resultado: recurso provido.